Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença, do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para1) ACOLHER a prejudicial para reconhecer a prescrição em relação ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016. 2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prémio convertidos (07 meses), totalizam o R$ 4.161,50; 3) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$86.601,27, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (01/2017), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 82.439,77, id. 182045544, p.7), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”
3. Alega que o SINPRO ajuizou Ação de Protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o Abono Permanência dos Servidores do Magistério Público do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença nesse ponto.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença não carece de reparos, nos termos do Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ. Requer a manutenção da sentença.
5. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Consultando os autos verifico que o recorrente, em Outubro/2016, preencheu todos os requisitos para o recebimento do Abono Permanência, nas férias de dezembro/2016 houve pagamento a menor no montante de R$ 389,03 (trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), relativo ao terço de férias do Abono Permanência.
8. A Ação de Protesto de Interrupção da Prescrição PJe o 0702615-61.2021.8.07.0018 que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF. A pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.
9. Logo, não há o que se falar de prescrição do reflexo do terço de férias, já que se trata de obrigação acessória em relação ao abono de permeância, que é a principal (art. 233 do CC), motivo pelo qual se encontra dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).
10. Portanto, devido o valor pleiteado pelo recorrente a título de reflexo de um terço de férias, o recorrido deve efetuar o pagamento da quantia de R$ 389,03 (trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), correspondente ao terço de férias de dezembro/2016.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a prescrição do terço de férias de dezembro/2016. Condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias, a quantia de R$ 389,03 (trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), valor nominal. Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Mantendo os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas, ID58050971/58050972. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.